Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DESPACHO O Desembargador LUIS GUSTAVO manifestou-se ao ID. 63183155. Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora EDNA LUCIA SALGADO para manifestar-se sobre ajuizamento do pedido de suspeição, em ato contínuo, dê-se vista a parte ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. Publique-se. Intime-se.